Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-76.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DE ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS. ATIPICIDADE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 103) considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, mas a imputabilidade penal somente se inicia aos 18 anos (CP, art. 27).
2. A teoria tripartida do crime exige culpabilidade, inexistente em crianças e adolescentes, razão pela qual não podem ser responsabilizados penalmente como adultos.
3. O art. 217-A do Código Penal tipifica o estupro de vulnerável, caracterizado pela conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de consentimento, configurando violência absoluta.
4. A finalidade do tipo penal é proteger a incapacidade e o desenvolvimento sexual saudável do menor de 14 anos, presumindo ausência de discernimento e impossibilidade de consentimento (STJ, Súmula 593).
5. A jurisprudência reconhece que adolescentes de 12 ou 13 anos também são absolutamente vulneráveis, não cabendo ao Judiciário relativizar essa condição para responsabilizá-los por ato infracional análogo ao art. 217-A do CP.
6. A considerável diferença de idade entre autor e vítima (8 anos) não muda o fato de que, para o tipo penal sob análise, o adolescente de 12 anos é pessoa absolutamente vulnerável e, portanto, também merecedor da proteção estatal.
7. Recurso conhecido e não provido.